Tribunal: TJBA
Processo: 8143454-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143454-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER, RODRIGO SCOPEL

APELADO: JOSE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO APOSENTADO. CONTRATO COM ASSINATURA IMPUGNADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO.

STJ EAREsp 676.608/RS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação ré em face de sentença que julgou procedente pedido de aposentado para declarar a inexistência de vínculo associativo e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente de seus proventos a título de “contribuição ANAPPS”, bem como fixar indenização por danos morais. A controvérsia teve origem na alegação do autor de que jamais se filiou à associação ré, tampouco autorizou os descontos realizados em seu benefício previdenciário. A associação, por sua vez, sustentou a existência de proposta de adesão com assinatura do autor, a qual foi impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve autorização válida do aposentado para a realização dos descontos mensais em seu benefício previdenciário; (ii) determinar a responsabilidade da ré pela restituição dos valores descontados e pela compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da existência de vínculo associativo válido e a impugnação da assinatura constante na proposta de adesão, não desconstituída pela associação, evidenciam a inexistência de autorização para os descontos questionados.

Incide a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando se trata de relação de consumo e hipossuficiência técnica do consumidor, sobretudo tratando-se de idoso de baixa renda.

A impossibilidade de apresentação da via original do contrato e a ausência de diligência probatória por parte da associação confirmam o descumprimento do ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC.

Configura-se falha na prestação do serviço o lançamento de cobranças não autorizadas sobre verba de natureza alimentar, o que impõe a restituição dos valores pagos indevidamente.

Conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS, a repetição do indébito em dobro é cabível a partir de 30.03.2021, ainda que ausente má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral é in re ipsa, decorrente da indevida supressão de proventos de caráter alimentar e da violação à dignidade do consumidor, especialmente em razão de sua condição de hipervulnerabilidade.

O valor de R$ 8.000,00 a título de indenização moral revela-se adequado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter pedagógico e compensatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de autorização expressa do consumidor para descontos em proventos previdenciários configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição dos valores indevidamente cobrados.

A repetição do indébito deve ser feita de forma simples até 30.03.2021 e, a partir dessa data, em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

O dano moral decorrente de descontos não autorizados em benefício previdenciário é presumido e prescinde de prova do prejuízo concreto, sendo devida a compensação pela violação à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.STJ, AgInt no AREsp 1273916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.08.2018, DJe 10.08.2018.TJ-BA, Apelação Cível 8002100-18.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 02.09.2024.J-BA, Apelação Cível 8000462-21.2024.8.05.0111, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 11.06.2025.TJ-BA, Apelação Cível 8006378-28.2024.8.05.0146, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8143454-15.2022.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como apelante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-ABRAPPS
e como apelado
JOSE ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de ofício, aplicar a modulação em relação a repetição de indébito, de acordo com
o precedente obrigatório do STJ, EAREsp 676.608/RS,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA